Tribunal: TJBA
Processo: 8003705-29.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003705-29.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE SOUZA CINTRA e outros Advogado(s): ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ART. 157, § 2º-A, I, E § 2º, II, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.214 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. SÚMULA 545 DO STJ. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL A PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL. REGIME PRISIONAL ADEQUADO À PENA APLICADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO PRIMEIRO ACUSADO E NÃO PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO ACUSADO. 1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo primeiro e segundo acusado contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão mínima unitária; e de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, igualmente em regime inicial fechado, acrescida de 22 (vinte e dois) dias-multa, também à razão mínima unitária, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso I, e § 2º, inciso II, c/c o art. 70, todos do Código Penal, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade. 2. As insurgências recursais limitaram-se à dosimetria da pena, de modo que a materialidade e autoria delitiva são incontroversas. 3. Na primeira fase da dosimetria, quanto às consequências do crime, vislumbra-se excesso na valoração, porquanto a magistrada sentenciante atribuiu peso a dois fundamentos distintos para justificar a mesma circunstância judicial, considerando-a por duas vezes para exasperar a pena basilar, sem apresentar fundamentação idônea. 4. In casu, embora o delito tenha ocorrido na presença de crianças, a mera presunção de eventuais reflexos emocionais, em razão da tenra idade, não justifica o incremento da reprimenda, ausente prova concreta de prejuízo psíquico. 5. Outrossim, o episódio de resistência envolvendo o terceiro partícipe, ocorrido em momento posterior a consumação do delito e já após a prisão dos recorrentes, o qual culminou em sua morte em confronto com a polícia, não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base em decorrência da valoração negativa das consequências do crime. 6. À luz do Tema 1.214 do STJ, fixa-se a pena basilar, para cada um dos acusados, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, observada a permanência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). 7. Na segunda fase dosimétrica, em relação ao primeiro acusado, necessário reconhecer, de ofício, a atenuante da menoridade relativa e, considerando, ainda, a incidência da confissão espontânea, a pena intermediária resta fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão, em observância a Súmula nº 231 do STJ. 8. Quanto ao segundo acusado, observa-se que a confissão extrajudicial não foi utilizada como fundamento para a formação do convencimento judicial, especialmente diante do sólido conjunto probatório constante dos autos e, à luz da Súmula 545 do STJ, mantém-se a pena intermediária no patamar da pena-base, fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 9. Na terceira etapa, salienta-se que, embora a arma de fogo apreendida não tenha sido periciada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é prescindível para o reconhecimento da referida causa de aumento, a apreensão e a devida perícia da arma de fogo, desde que outros elementos de prova demonstrem efetivamente o seu uso, como na hipótese. 10. Assim, a pena definitiva fica fixada em 6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão para o primeiro acusado, e em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão para o segundo acusado. 11. De mais a mais, considerando-se o concurso formal, fica o primeiro acusado condenado à pena total de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o segundo acusado à pena total de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses de reclusão. 12. No que concerne à pena pecuniária, mantém-se no importe fixado na sentença, ou seja, em 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do crime, para cada acusado, ante a vedação à reformatio in pejus. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO PRIMEIRO ACUSADO, E NÃO PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO ACUSADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ACUSADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8003705-29.2023.8.05.0039 da Comarca de Camaçari/BA, interposto por FELIPE SOUZA CINTRA e PAULO SANDRO SANTOS COSTA em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente dos recursos defensivos para, nessa extensão, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo primeiro acusado, com o reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa, e negar provimento ao recurso do segundo acusado, nos termos do voto condutor. 8